Tribunal: TJES
Processo: 5000595-88.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000595-88.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRESSA DA CRUZ
APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR A RELATORA

Na sessão do dia 07 de março de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado no bojo do presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria votou no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ANDRESSA DA CRUZ
.

A preclara relatora salientou que ser possível depreender das razões recursais que a apelante busca demonstrar a ilegalidade das cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso da plataforma “SERASA LIMPA NOME”, motivo pelo qual não merecia acolhimento a preliminar suscitada.

No mérito, a eminente Desembargadora asseverou, com base em jurisprudência do c. STJ, que a prescrição da dívida, incontroversa no presente caso, afasta apenas a possibilidade de cobrança judicial do débito, não extinguindo o direito subjetivo em si mesmo, entendimento com o qual coaduno.

Ademais, fundamentou que “a anotação no ‘Serasa Limpa Nome’ não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial”.

E, de fato, embora a nomenclatura da plataforma sugira que o nome do consumidor esteja “sujo”, o sítio eletrônico da ferramenta explicita que se trata de um mecanismo intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas pendentes, sejam elas negativadas ou meramente atrasadas, não se confundindo com o cadastro dos maus pagadores.

A própria consumidora elucidou na peça de ingresso que “as dívidas encontradas pela parte requerente não se tratam de negativação ou anotação restritiva de seu CPF, mas apenas do apontamento da existência de um débito em aberto registrado em nome da parte requerente na plataforma do Serasa Limpa Nome”.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido do voto de relatoria:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. Pretensão deduzida por consumidora visando à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, incluída plataforma SERASA LIMPA NOME, e indenização por danos extrapatrimoniais. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a exigência da dívida. DANOS MORAIS. A manutenção do registro da dívida, sem publicidade, para fim de acordo, não ressoa ilegal, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão. Sentença reformada em parte. VERBA SUCUMBENCIAL. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1054364-88.2021.8.26.0576; Ac. 16519623; São José do Rio Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 03/03/2023; DJESP 08/03/2023; Pág. 3051)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS DESCABIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. A prescrição da pretensão não impede a manutenção do nome da autora no SERASA Limpa Nome, para eventual pagamento do débito prescrito, impedindo somente a cobrança judicial da dívida e a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito; II. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados, sofrido ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o recebimento de cobrança de dívida prescrita e a inclusão do débito no SERASA Limpa Nome não se confunde com a efetiva negativação do nome nos cadastros de inadimplentes ou caracterização de desvio produtivo, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. (TJSP; AC 1032270-65.2021.8.26.0506; Ac. 16511720; Ribeirão Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 01/03/2023; DJESP 08/03/2023; Pág. 3050)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria da culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante relatoriado, em sede de Contrarrazões, o Recorrido suscitou preliminar de não conhecimento da Apelação Cível, por ausência de dialeticidade recursal.

Com efeito, o Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a pretensão autoral, levou em consideração os seguintes fundamentos:

“O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital da empresa privada Serasa Experian e que possui como objetivo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, com descontos e condições especiais.

Embora seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma em referência não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito.

Aliás, não configura abuso do direito à cobrança extrajudicial de dívida prescrita, já que a pretensão atingida pela prescrição impede o credor de utilizar a tutela judicial para cobrança da dívida, uma vez que a prescrição atinge a exigibilidade do crédito, sem extinguir a obrigação.

Logo, não é ilícita a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, desde que tais métodos não configurem uma exigência ou se caracterizem abuso de direito.

Neste ponto, cumpre salientar que o site Serasa Limpa Nome é destinado ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian.

A própria autora reconhece que seu nome não foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela dívida objeto desta lide e os documentos de ID 8263874, ID 8263875 e ID 8263876 não demonstram qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito perpetrada pela Oi S.A., mas apenas registro de dívida atrasada.

Ademais, o “score” de crédito juntado pela autora (ID 8263876) é justificado pelo fato de a mesma possuir inscrições de inadimplência por outras 3 empresas, conforme consta no documento de ID 9678957.”

Na hipótese, ao examinar as razões deduzidas no Recurso de Apelação Cível, o Recorrente busca demonstrar a ilegalidade das cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso do sítio eletrônico da empresa denominada “
SERASA LIMPA NOME”
, como meio de coercitivo de cobrança, oportunidade em que
indicou os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da Sentença, impondo-se à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO DE MÉRITO

ANDRESSA DA CRUZ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA - ES
, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”,
ajuizada pela Recorrente em desfavor da
OI S.A. (Em Recuperação Judicial)
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando a
“requerente ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional do causídico e o tempo de tramitação da demanda, no entanto, suspendo a exigibilidade ante o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido.”.

Em suas razões, aduz a Recorrente que “
restou comprovada a prescrição dos débitos, cabendo ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos”
, enfatizando que seria irregular a
“inscrição da dívida no sítio do SERASA LIMPA NOME”
.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

No mesmo sentido, destacam-se outros julgados daquele Sodalício,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.

1.
Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção".

2.

A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)
.

3.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1.
Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2.
O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3.
Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4.

A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
.

5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)

Superada a tese de que a dívida prescrita seria inexigível extrajudicialmente, cabe examinar, ainda assim, se a permanência da anotação do débito prescrito na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” representa, ou não, indevido meio coercitivo de cumprimento da obrigação.

Neste ponto, importa consignar que o “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

Em sendo assim, infere-se que a anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial.

Neste sentido, destacam-se precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O “Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes”
.

2.

O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais
.

3.

O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias
.

4.
Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-DF
07086874320208070004 DF 0708687-43.2020.8.07.0004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OFENSA AO ART. 43, § 1º, DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.

1.
A declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida mediante prova em contrário. Ocorre que, ao impugnar a concessão do benefício em contrarrazões, a parte apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a declaração da parte autora, o que impede o acolhimento do pedido.

2.
Uma vez que a questão relativa à submissão do cadastro em discussão ao prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC, não foi submetida ao crivo do d. Juiz a quo, é inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3.
De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020), o que impede o acolhimento do pedido do autor.

4.

Não se vislumbra qualquer irregularidade na manutenção de débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo abusividade na forma de cobrança
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
- APL: 00088167320218160014 Londrina 0008816-73.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que à Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I.I.
Ao examinar as razões deduzidas no Recurso de Apelação Cível, denota-se que o Recorrente busca demonstrar a ilegalidade de cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso do sítio eletrônico da empresa denominada “
SERASA LIMPA NOME”
, como meio coercitivo de cobrança, in
dicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da Sentença, impondo-se à rejeição da preliminar ausência de dialeticidade recursal.

I.II. Preliminar rejeitada
.

II.

Mérito.

II.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II.II.
O “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

II.III.
A anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

II.IV.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), para R $1.500,00 (mil e quinhentos reais),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.